Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGG Trading S/A e Ferreira Rosa Sociedade de Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Mauro Eiti Murofuse –, dentre outras resoluções, assentara a inviabilidade de adjudicação do imóvel consubstanciado em um “Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, denominado ‘Volta Grande’” em favor do credor, inclusive na hipótese de depósito da diferença entre o valor de avaliação do bem e o montante referente ao débito, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que incidem gravames sobre o imóvel penhorado, os quais alcançam o montante de R$ 18.855.368,65 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), ao passo que o bem restara avaliado em R$ 8.721.957,60 (oito milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), possuindo os respectivos credores hipotecários preferência em relação aos demais. Anotara que, assim, a perduração da constrição afigura-se inócua, devendo ser desconstituída como forma de preservação da efetividade processual. Irresignadas, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da determinação de levantamento da penhora incidente sobre o bem e prosseguimento do trânsito processual, instaurando-se o concurso de credores, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja mantida a penhora efetivada, autorizando-se a adjudicação de fração ideal do imóvel, mediante observância dos demais gravames sobre ele incidentes e apuração da ordem de preferências. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, inicialmente, que a primeira agravante é a credora do montante principal executado no processo de origem, ao passo que a segunda recorrente figura como credora de débito relativo a honorários advocatícios, no montante total de R$5.518.954,14 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos). Consignaram tratar-se, na origem, de cumprimento de título judicial aviado em face do agravado com intuito de recebecimento do valor histórico de R$ 1.746.843,27 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em razão da sentença proferida em procedimento arbitral. Pontuaram que, percorrido o itinerário procedimental, lograram localizar imóveis de titularidade do devido, inclusive o matriculado sob o número 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT, o qual restara penhorado. Relataram que, posteriormente, fora realizada a avaliação do imóvel e conseguinte designação de hastas públicas, realizadas em 04/06/2024 e 07/06/2024, restando o praceamento negativo. Aduziram que, havendo a primeira agravante postulado a realização de novo leilão, a pretensão resultara indeferida, oportunidade em que, outrossim, fora determinado o levantamento da penhora. Pontuaram que, em face dessa resolução, fora interposto o agravo de instrumento no 0729013-94.2024.8.07.0000 e, na sequência, postulada a adjudicação de fração ideal do imóvel, advindo decisão que, apreciando essa postulação, revogara a decisão precedente, restabelecendo a penhora que recaíra sobre o bem, condicionando sua adjudicação – que deveria alcançar a integralidade do imóvel – ao depósito em conta judicial do montante correspondente à diferença entre o valor de avaliação e o valor do débito exequendo. Consignaram que, em face desse provimento, opusera a primeira agravante embargos de declaração, que vieram a ser rejeitados, o que ensejara a interposição de novo agravo de instrumento, distribuído sob o no 0702027-69.2024.8.07.9000, e, ao ser informada a interposição do aludido recurso, sobreviera a decisão ora agravada, que revogara os provimentos anteriores e determinara novamente o levantamento da penhora, configurando-se o fenômeno da repristinação. Sustentaram a possibilidade de adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado, porquanto avaliado em montante superior ao crédito perseguido, viabilizando que lhes seja assegurada a copropriedade do bem, correspondente ao percentual do débito exequendo. Asseveraram que o crédito detido pela segunda agravante é preferencial em relação a todos os demais gravames, uma vez que se trata de verba honorária, que detém natureza alimentar, apontando que, no pedido deduzido na origem, pormenorizaram os valores correspondentes ao débito principal e referentes à verba honorária sucumbencial. Verberaram que, no tocante à possibilidade de se proceder à adjudicação de fração ideal do imóvel, sem necessidade de realização do depósito correspondente à diferença entre o valor de avaliação e o montante exequendo, a decisão agravada ignorara as disposições da legislação civil acerca dessa temática. Pontificaram, sob esse prisma, que, se o credor possui interesse na adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado, como ocorre na espécie, a indivisibilidade do bem não enseja impedimento para que se efetue essa providência, notadamente dada a possibilidade de alienação de fração ideal, prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil), e de futura dissolução do condomínio caso os coproprietários tenham interesse, consoante preconiza o artigo 1.320 do Código Civil. Acentuaram inexistir obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, ressoando suficiente a separação do numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença. Anotaram que a solução implicaria que as partes tornar-se-iam coproprietárias, cada qual em sua fração ideal, correspondendo o crédito exequendo a, aproximadamente, 57,5% (cinquenta e sete vírgula cinco por cento) do valor total do imóvel, ao passo que o débito de natureza alimentar, referente aos honorários advocatícios, de natureza privilegiada, consoante defenderam, representaria aproximadamente 5,7% (cinco vírgula sete pro centos) do valor total do imóvel. Acresceram que o indeferimento do postulado tampouco justificar-se-ia ao fundamento de subsistência de pluralidade de gravames sobre o imóvel, porquanto legalmente admitida a instauração de concurso de credores, nos moldes da previsão inserta nos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. Reprisaram a tese de que o crédito detido pela segunda agravante detém natureza alimentar, possuindo preferência em relação aos demais, ensejando que, na hipótese de expropriação, necessária a observância da ordem prevista no artigo 85, § 14, do Códex Processual e do artigo 24 do Estatuto da OAB. Aludiram ao teor do artigo 876, § 5o, do estatuto processual, acentuando que, além de a decisão agravada haver violado o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que traduzira causa de nulidade, deve ser reformada sob o prisma de que abstivera-se de observar o que a legislação preceitua acerca da plena possibilidade de expropriação de fração ideal do bem e posterior dissolução do condomínio caso os coproprietários tenham interesse, tema que já restaria pacificado pela jurisprudência desta Casa de Justiça e também da Corte Superior de Justiça, mesmo na hipótese de subsistência de pluralidade de penhoras, hipótese em que a solução residiria na instauração do concurso de credores. Afirmaram a ilegalidade da determinação de levantamento de penhora, porquanto inexistente postulação dessa natureza deduzida perante o Juízo de origem, restando a determinação exarada nesse sentido desprovida de embasamento legal, notadamente sob os fundamentos de ausência de êxito nas tentativas de alienação do imóvel e alegada impossibilidade de adjudicação parcial do bem. Asseveraram que a decisão arrostada vulnerara o contraditório, havendo sido proferida de ofício e lastreada em premissa fática desprovida de base probatória, reprisando que o levantamento da penhora jamais fora cogitado por qualquer das partes, defendendo que, portanto, a decisão agravada deve ser reformada, restando legitimada, inclusive, a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGG Trading S/A e Ferreira Rosa Sociedade de Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Mauro Eiti Murofuse –, dentre outras resoluções, assentara a inviabilidade de adjudicação do imóvel consubstanciado em um “Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, denominado ‘Volta Grande’” em favor do credor, inclusive na hipótese de depósito da diferença entre o valor de avaliação do bem e o montante referente ao débito, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que incidem gravames sobre o imóvel penhorado, os quais alcançam o montante de R$ 18.855.368,65 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), ao passo que o bem restara avaliado em R$ 8.721.957,60 (oito milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), possuindo os respectivos credores hipotecários preferência em relação aos demais. Anotara que, assim, a perduração da constrição afigura-se inócua, devendo ser desconstituída como forma de preservação da efetividade processual. Irresignadas, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da determinação de levantamento da penhora incidente sobre o bem e prosseguimento do trânsito processual, instaurando-se o concurso de credores, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja mantida a penhora efetivada, autorizando-se a adjudicação de fração ideal do imóvel, mediante observância dos demais gravames sobre ele incidentes e apuração da ordem de preferências. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade da decisão que determinara o levantamento da penhora do imóvel individualizado, efetivada no executivo subjacente sob o prisma de que, diante das garantias detidas por credores hipotecários e das penhoras antecedentes incidentes sobre o bem, sua alienação ressoaria inócua à satisfação do crédito detido pela agravante, assentando que, sob essa realidade, inviável a adjudicação do imóvel pela exequente. Alinhado o objeto do agravo, imperioso salientar, de início, que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelas agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelas agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a determinação de soerguimento da penhora que recaíra sobre o bem individualizado, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela primeira agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelas agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Outrossim, tampouco há de se cogitar de decisão surpresa, pois cingira-se o provimento arrostado a simplesmente restabelecer o fixado em decisão precedente, não inovando a resolução sobre qualquer matéria não examinada previamente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar a pretensão antecipatória deduzida. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes, resplandece inexorável que a insurgência que aviaram comporta parcial acolhimento. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, a penhora realizada nos autos do executivo promovido em desfavor do agravado alcançara, dentre outros, o imóvel denominado “Volta Grande”, representado por um lote de terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT[1]. Do cotejo da certidão de matrícula coligida aos autos, afere-se que o imóvel é afetado por hipotecas, tendo por credor o Banco Bradesco S/A, visando garantir dívidas cujo valor histórico perfazia as montas de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), de R$ 236.800,00 (duzentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), de R$ 60.480,00 (sessenta mil e quatrocentos e oitenta reais), e de R$ 371.200,00 (trezentos e setenta e um mil e duzentos reais), todas com vencimento em 15/01/2017, cujo avalista é a pessoa de José Alécio Michelon. Ademais, restara averbada na matrícula do imóvel hipoteca em favor de UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S/A, estimada a dívida no valor histórico de R$ 6.727.880,69 (seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), figurando como fiador a pessoa de Diego Kenji Murofuse[2]. A par desse gravame, sobeja que fora igualmente averbada a existência da ação de execução no 30735-56.2013.811.0041, da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, com valor do débito exequendo apontado em R$ 1.014.070,91 (hum milhão, quatorze mil reais e noventa e um centavos), de penhora determinada no bojo do feito no 8971-26.2013.811,0037, da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, no valor de R$ 4.593.128,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil e cento e vinte e oito reais), em favor de Sipcam Upl Brasil S/A, e a indisponibilidade de bens decretada nos autos do feito no 0000448-21.2013.5.23.0076, da Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT[3]. Os créditos correspondentes a aludidos gravames, segundo decisão proferida no bojo do executivo, perfazem montante atualizado superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ao passo que o valor de avaliação do imóvel corresponde a R$ R$ 8.721.957,60 (oito milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), consoante se depreende da textualidade de decisum exarado pelo Juízo de origem anteriormente à decisão ora arrostada, que determinara o levantamento da penhora ao fundamento de inocuidade da medida[4]. A decisão ora devolvida a reexame, de sua vez, reprisando o entendimento então sufragado, assentara a inviabilidade de adjudicação do imóvel pela credora, porquanto subsistentes créditos hipotecários preferenciais em montante sobejante ao valor de avaliação do bem, confira-se[5]: “(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CGG TRADING S.A. em desfavor de MAURO EIITI MUROFUSE. A Decisão de Id. n. 186939918 determinou o leilão eletrônico do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. Foram realizadas duas tentativas infrutíferas de alienação do referido imóvel, razão pela qual a Decisão de Id. n. 202369107 determinou o levantamento da penhora. O Credor informou interesse em adjudicar fração ideal do bem. Ato contínuo, a Decisão Interlocutória de Id. n. 204624784 determinou o cancelamento do Termo de Levantamento de Penhora de Id. n. 202543230 e informou ser possível a adjudicação apenas da totalidade do imóvel. A Decisão de Id. n. 205404577 intimou o Exequente para efetuar o depósito do montante correspondente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito, para fins de adjudicação. Na petição de Id. n. 208234122, o Credor informou a interposição de agravo de instrumento contra a Decisão de Id. n. 204624784, a fim de que lhe seja adjudicado fração ideal do imóvel. É o relatório. Decido. IMÓVEL MATRICULADO SOB O N° 690 PERANTE O 1o OFÍCIO DE NOVO JOAQUIM – MT Conforme relatado, a Decisão Interlocutória de Id. n. 204624784 indeferiu o pedido de adjudicação de fração ideal do imóvel matriculado sob o n° 690 perante o 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT e informou a possibilidade de adjudicação da totalidade do bem mediante depósito do montante correspondente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito. Contudo, em detida análise do processo, se verifica que não é possível a adjudicação do referido imóvel em favor do Credor, nem mesmo na hipótese de depósito da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito. Isso porque, a análise da Certidão de Matrícula de Id. n. 62417584 demonstra que incidem os seguintes gravames sobre o imóvel penhorado: 1) hipoteca cedular de 1°, 2°, 3° e 4° graus em favor de BANCO BRADESCO S.A. (R. 07/690; R. 08/690; R. 09/690 e R. 10/690); 2) hipoteca cedular de 5o grau em favor de UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. (R. 11/690); 3) penhora em decorrência da Execução n°30735-56.2013.811.0041, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (Av.12/690); 4) penhora em decorrência do processo n° 8971-26.2013.811.0037, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste – MT (R.13/690). O BANCO BRADESCO S.A. informou que os contratos garantidos por hipoteca perfazem o montante de R$ 2. 831.274,02 (Id. n. 75445777). A UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. noticiou que a dívida atualizada do Executado perfaz o montante de R$ 18.855.368,65 (Id. n. 69703377). Por sua vez, o imóvel foi avaliado em R$ R$ 8.721.957,60, conforme Laudo de Id. n. 79747792. Os créditos hipotecários possuem preferência de pagamento em relação aos demais credores. Considerando que esses credores hipotecários manifestaram interesse no exercício de preferência e sequela, a adjudicação não é cabível. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE PRETENDE A ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. CREDOR NÃO FIGURA COMO PROMITENTE COMPRADOR. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. [...]" (07058636020198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019). 4. Agravo improvido." (Acórdão 1262749, 07096783120208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a adjudicação do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT não pode ser levada a termo. REVOGO AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS de Id. n. 204624784 e 205404577. Em decorrência, determino o LEVANTAMENTO DA PENHORA do imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. Por ora, CANCELE A SECRETARIA O TERMO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA de Id. n. 202543230 anteriormente expedido. Ficam as partes advertidas de que o referido Termo não poderá ser levado a registro. PRECLUSA ESTA DECISÃO, retorne o processo concluso para determinação de expedição de novo Termo de Levantamento de Penhora do imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, de modo a evitar tumulto processual. Outrossim, DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar o Desembargador Relator do AGI n. 0702027-69.2024.8.07.9000 acerca do teor da presente Decisão, que REVOGOU AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS de Id. n. 204624784 e 205404577. DA INTIMAÇÃO DO BANCO BRADESCO E DO BANCO SANTANDER Dou prosseguimento ao andamento processual em relação aos demais imóveis penhorados no processo. A Decisão de Id. n. 180800854 determinou a expedição de ofício ao Banco Bradesco e ao Banco Santander, na qualidade de Credores Hipotecários dos imóveis descritos por a) “Fazenda Santa Rosa”, situada no município de Santo Antônio do Leste – MT, Comarca Primavera do Leste – MT, matriculado sob o no 30527 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste – MT (Id. n. 138611471); e b) “Fazenda Bataglini”, com área de 804.1229 há, num perímetro de 13.162,49 metros, situado no município de Santo Antonio do Leste, Comarca Primavera do Leste, matriculado sob o no 22.654, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste – MT (Id. n. 138611475), para informar o valor do débito remanescente relativo aos imóveis hipotecados/penhorados. O Banco Bradesco informou não ter localizado pendências relacionadas aos imóveis cadastrados nas matrículas n° 30.527 e 22.654, nos termos do Ofício de Id. n. 200641808. O Banco Santander informou que o contrato de titularidade de COOALESTE-COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DA REGIAO SUL DE MATOGROSSO restou inadimplido, razão pela qual foi cedido à empresa AGRICOLA ALVORADA LTDA., nos termos do Ofício de Id. n. 204251265. Assim, em atenção à resposta do Banco Santander, fica o Exequente intimado para indicar o CNPJ e endereço da empresa AGRICOLA ALVORADA LTDA., de modo a possibilitar expedição de ofício por este Juízo. Prazo: 5 dias úteis. (...)” Alinhados esses registros, sobeja apreciar a insurgência manejada em face da decisão agravada, que restabelecera o fixado em decisão antecedente, a qual desconstituíra a penhora outrora determinada sob o prisma de que a existência de hipotecas e penhoras anteriores a gravarem o bem afigura-se hábil a obstar a constrição efetivada, pois se tornara inócua. Quanto ao ponto, ressoa que a circunstância de o imóvel estar hipotecado em garantia de empréstimos que foram fomentados ao agravado e por penhoras não obsta a que seja penhorado, ensejando tão somente simples direito de preferência aos credores detentores das garantias reais e aos titulares dos créditos que ensejaram as penhoras precedentes na fruição do produto arrecadado com eventual alienação, salvo a subsistência de crédito detentor de privilégio. Se as agravantes, diante da inexistência de outros bens hábeis a saldarem o crédito exequendo, optarem pela consumação da penhora de imóvel nessas circunstâncias, deve ser preservada a constrição por inexistir óbice à sua efetivação, o que se infere da textualidade do artigo 799, inciso I, do estatuto processual – aplicável de forma subsidiária ao cumprimento de sentença[6] –. A destinação do produto eventualmente arrecadado com a alienação, frise-se, será rateado de acordo com as preferências dos créditos e das garantias associadas e vinculadas ao imóvel. Eventual inocuidade da medida, conforme parece evidente, não obsta, contudo, sua consumação se assim demanda a credora à míngua de outros bens desonerados. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 799, INC. I, E ART. 889, INC. V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 799, inc. I, do CPC, autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado, incumbindo ao exequente o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário, cujo direito de preferência deve ser resguardado. Nesta linha, tampouco a existência do direito real de hipoteca constitui óbice à alienação do bem objeto da constrição, à luz do art. 889, inc. V, do CPC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1290577, 07146980320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ARTIGO 833, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil instituiu a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra, com o propósito de resguardar o direito dos adquirentes sobre as respectivas unidades comercializadas (art. 833, XII, do Código de Processo Civil). Dessa forma, os valores obtidos com a alienação dos imóveis permanecem atrelados exclusivamente ao empreendimento e, portanto, incomunicáveis ao patrimônio geral da incorporadora ou construtora. 2. A expedição da carta de habite-se demonstra que o empreendimento já foi concluído, não subsistindo patrimônio de afetação destinado a proteção dos valores necessários à consecução do empreendimento. Logo, fica afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Não há irregularidade na penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, cabendo ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário e do promitente comprador antes da prática dos atos expropriatórios, nos termos do art. 799, I e III do Código de Processo Civil, visando assegurar o direito de preferência de terceiros. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1272783, 07135193420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. Penhora. Imóvel hipotecado. É possível a penhora de imóvel hipotecado a terceiro, observada a preferência deste.” (Acórdão 1172657, 07131192520178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida consubstanciar verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Entrementes, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, às agravantes, credoras, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes à parte executada providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando que a desconstituição da penhora postulada enseja maiores transtornos e custos ao curso processual, prejudicando sobremaneira a satisfação do crédito que fora assegurado às agravantes, é inexorável que esse enunciado genérico não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição efetivada nos autos, com a consequente manutenção da penhora do imóvel relacionado. Consequentemente, inexistindo lastro apto a autorizar a desconstituição da penhora efetivada, não se sustentando a afirmação de sua inocuidade face ao determinado pela regulamentação processual, devendo ser registrado, por oportuno, que a inutilidade da constrição ressoa questionável dos elementos coligidos aos autos, afere-se que o inconformismo manifestado pelas agravantes quanto à legitimidade da penhora comporta acolhimento, pois destinado a desconstituir decisão que se desalinha do legalmente emoldurado. Registre-se que a agitada preferencialidade do crédito detido pela segunda agravante – que, em verdade, afigura-se desinfluente para a apreciação ora realizada – traduz matéria impassível de exame, no atual momento processual, no ambiente deste agravo de instrumento, pois não apreciada pela decisão arrostada. Outrossim, a insurgência correspondente à possibilidade de adjudicação de fração ideal do imóvel não comporta exame em ambiente de liminar, pois, restabelecida a constrição, não subsiste nenhum risco de advir prejuízo à exequente ou resultado útil do processo se a medida for examinada somente ao final. Ora, o que é consoante o resultado útil almejado é a preservação da penhora ultimada, até porque aludida medida é subsequente e demanda a subsistência da constrição. Restabelecida a constrição, o direito da credora está salvaguardado. Esteado nos argumentos alinhados, defiro em parte o efeito suspensivo vindicado pela agravante, determinando a manutenção da penhora que recaíra sobre o imóvel denominado “Volta Grande”, representado por um lote de terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT”, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Acudida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 66139114 (fl. 492), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [2] - ID Num. 62417584, pp. 03/07 (fls. 398/402), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [3] - ID Num. 62417584, p. 07 (fls. 402), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 123268231, pp. 03/04 (fls. 1.298/1.299), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [5] - ID Num. 208640739 (fls. 2.027/2.030), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [6] “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”